Tribunal: TJSP
Processo: 2254297-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação concreta. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação concreta. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente preso em flagrante em poder de 152,9 g de maconha, 78,6 g de cocaína, 17,3 g de crack e 4,7 litros de lança-perfume, além de um caderno com anotações típicas da traficância. A significativa quantidade e a variedade das drogas apreendidas são elementos que demonstram, a priori, a gravidade concreta da infração, restando necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente como garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.